Tribunal: TJMT
Processo: 1067387-63.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA DE PAULA RAMOS - CPF: 142.172.791-91 (RECORRENTE), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1067387-63.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

ANTONIA DE PAULA RAMOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR.

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. ATO ILÍCITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ainda que tenha ocorrido a cobrança indevida, entendo que os danos morais são indevidos.

2.
Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88
.

3.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

4.
Sentença parcialmente reformada, apenas para extirpar a condenação a título de danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de desconstituição de débito c/c reparatória por danos morais e pedido liminar. Narra a inicial que a autora possui conta corrente junto ao Recorrendo, sendo disponibilizado cartão de débito e crédito.

Em 10/09/2022 a Autora recebeu várias ligações da Central de cartões do Banco Bradesco, esclarecendo à requerente que haviam sido realizadas transações financeiras em sua conta, consistente em dois empréstimos, nos valores de R$ 1.107,06 e R$ 22.090,00, bem como um pix na quantia de R$ 3.720,00.

A autora foi até a agência bancária, onde obteve conhecimento que foi vítima de um golpe, pois haviam sido realizados os referidos empréstimos em sua conta corrente e transferência, via pix, e, ainda, utilizaram o seu cartão de crédito. A Autora lavrou boletim de ocorrência.

O Banco Reclamado assumiu que a Reclamante foi vítima de golpe, providenciou o estorno dos empréstimos, bem como devolveu o valor do pix realizado. Todavia, restaram pendentes os valores gastos no cartão de crédito da Autora, de compras realizadas nos dias 10, 11 e 12/09, totalizando R$ 2.006,11.

A requerente contestou os valores, tendo o banco se negado em restituir, sob a alegação de que as compras foram realizadas na modalidade de “aproximação”.

O Recorrente começou a efetuar cobranças dos juros, cujo débito totalizava R$ 3.449,91 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Assim, pleiteou liminar para suspensão das cobranças, e, no mérito, requereu a desconstituição da dívida e indenização por danos morais.

A liminar foi deferida. Contestada a ação, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, declarando a inexistência da dívida e condenando a Recorrente em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente, em seu recurso inominado, declarando que a parte autora reconheceu que passou informações e códigos ao suposto fraudador. Esclarece que o cartão de crédito é de uso pessoal. Neste sentido, pugnou pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, a diminuição dos danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, declarando a inexistência da dívida.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer e restituição da quantia paga, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente.

A Recorrida não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos configura como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Deste modo, deve ser reformada a sentença tão somente para extirpar a condenação em danos morais no caso em análise, estando os danos suficientemente reparados com o cancelamento da dívida. Ademais, a requerida não sofreu cobranças indevidas ou teve o nome negativado pelo débito cobrado indevidamente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023